Tribunal: TJDFT
Processo: 0032279-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PLANILHA APRESENTADA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI No 6.840/1980 E DECRETO-LEI N. 413/1969). APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM (ARTS. 289 A 298 DO CÓDIGO CIVIL). CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO INDEVIDA PELO JUDICIÁRIO. CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO ÀS TESES DA PARTE EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Não há que se falar na ocorrência de vício integrativo se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando, pois, nítida inovação recursal, além de representar ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Por outro lado, verificada a obscuridade do julgado quanto à fixação da verba honorária recursal, mostra-se necessária a integração do acórdão quanto ao ponto para esclarecer que, mantida integralmente a sentença recorrida, e majorada a verba inicialmente fixada, a base de cálculo e a distribuição do ônus permanecem nos moldes em que estipulados no primeiro grau.
5. Embargos de declaração do exequente/embargado conhecidos e não providos. Embargos de declaração da executada/embargante conhecidos e providos, com efeitos infringentes.